Tribunal: CARF
Processo: 10711.728805/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.728805/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.826 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No
126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A mera existência de medida judicial coletiva interposta por associação de
classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância quando a Recorrente não é parte na lide judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas no recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.728805/2012-09
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.826 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.728805/2012-09

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de
Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima
(Relatora).
Relatório
Trata-se de lavratura de auto de infração com base nos artigos 37,§ 2° e 107, IV
“e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação
da IN-SRF n° 28/94, cobrando multa R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), conforme documentos de
fls. 11.

Intimada da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação a
qual mediante o Acórdão no 12-106.421, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, considerou improcedente a defesa
apresentada pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, alegando que:
i) Nulidade do acórdão por ausência de fundamentação legal;
ii) Ausência de infração para aplicação da sanção;
iii) Aplicação de mais de uma multa para mesma infração- bis in idem
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.826 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.728805/2012-09

iv) Requer a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso acolhidas, podem
impedir o conhecimento das demais matérias aventadas no presente recurso, passo a apreciá-las.
DAS PRELIMINARES
1.1- Da Concomitância
Nos presentes autos, foi colacionado aos autos cópia do Agravo de Instrumento no
0005763.26.2014.4.01.0000, vinculado ao processo principal no 0065914.74.2013.4.01.3400 em
trâmite perante a 22a Vara Cível da Justiça Federal de Brasília/DF- da 1a Região, proposta pela
Centro Nacional de Navegação Transatlantica- CNNT.
Primeiro, é incontroverso que a Recorrente pertence ao rol de associados da
CNNT, a qual ingressou com a demanda coletiva- Ação Anulatória de lançamento de débito
fiscal. Nessa situação, a associação, em ação plúrima, age em substituição processual para defesa
de direito individual homogêneo- direito subjetivo individual aludido no inciso XXI do artigo 5o
da Constituição Federal nos seguintes termos: “As entidades associativas, quando
expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente”.
Entretanto, o fato de a Recorrente integrar a associação em comento, entendo que,
por si só, não é passível de gerar concomitância entre a lide judicial e o objeto do presente
processo administrativo dado que embora a lei processual confira às entidades de classe a
faculdade de poderem representar os seus filiados na condição de substitutas processuais, no
presente caso, a mera propositura da medida judicial não manifesta a sua concordância com a
propositura daquela ação.
Ainda, se no processo administrativo manifesta, expressamente, a Recorrente o
seu interesse de agir- para socorrer a sua pretensão individual, tal manifestação consubstancia-se
na melhor forma para optar pelo seu direito à continuidade da presente demanda e a afastar os
possíveis efeitos de validade da medida judicial coletiva.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.826 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.728805/2012-09

Segundo, no que pese o presente caso tratar-se da eficácia subjetiva das sentenças
proferidas nas ações propostas por entidade associativa, é mister registrar que, em sede de
repercussão geral, o tema já foi objeto de análise no Supremo Tribunal Federal no RE
1.101.937/SP.
A eficácia subjetiva das sentenças proferidas nas ações propostas por entidade
associativa já foi objeto de análise, em sede de repetitivos, por mais de uma vez perante o STF,
sendo que, a tese do Tema 499 já está superada- a qual entendeu por delimitar a eficácia
subjetiva das ações coletivas aos limites territoriais de jurisdição do órgão julgador.
Hoje, o STF ao decidir o RE 1.101.937/SP fixou o entendimento que a eficácia
subjetiva das ações coletivas não se restringe aos limites da competência territorial do órgão
julgador, por isso, aqui torna-se indiferente, o foro da ação proposta pela Recorrente.
Pois como é sabido, a associação postula a tutela de direitos individuais
homogêneos (divisíveis, disponíveis, pertencentes a titulares determinados), daí, no tocante a
extensão subjetiva da eficácia da sentença e respectiva coisa julgada, qualquer que seja o rótulo
dado à ação pelo autor não é capaz de restringir-se aos limites da competência territorial do
órgão julgador em observância ao decidido, em sede de repercussão geral, pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP (Tema 1075/STF).
Por isso, reconheço por afastar a concomitância entre a lide judicial colacionada
pela Recorrente e o objeto do presente processo administrativo.
1.2- Da nulidade do acordão recorrido por ausência de fundamentação legal, da ampla
defesa e contraditório
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência de
motivação do julgador, em razão de incorreta e genérica descrição dos fatos. Alega ainda, que
ante a alegada incorreta e genérica descrição dos fatos foi-lhe tolhido o seu direito à ampla
defesa e o contraditório.
Entretanto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos
fatos, bem como, não existem nulidades no lançamento capazes de trazer prejuízos ao exercício
de defesa da Recorrente.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.826 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.728805/2012-09

Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966. Logo, não há motivo para declarar nulo o auto de infração recorrido.
Neste ponto recursal, devem ser rejeitadas as preliminares arguidas.

II- DO MÉRITO
2- Da imputação da infração e a COSIT 02/2016

A multa exigida deu-se em lavratura de auto de infração com base nos artigos 37,§
2° e 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a
regulamentação da IN-SRF n° 28/94, cobrando multa R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) por
manifesto de carga com fundamento nas normas abaixo descritas com suas alterações:
DECRETO-LEI No 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga; e

Esclarece a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, que
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo conforme transcrito abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.826 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.728805/2012-09

de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.

Acontece que, embora, alegado pela Recorrente que o auto de infração atacado
trata-se de retificação das informações, e que por consequência, não configuraria o tipo
infracional prescrito na norma, é importante destacar que a Recorrente não conseguiu comprovar
a sua alegação nestes autos, logo, não parece proceder o pleito da Recorrente para afastar o tipo
infracional previsto na alínea "e" do inciso IV do Art. 107 do Decreto-Lei n.° 37, de 18 de
novembro de 1966, com redação dada pelo Art. 77 da Lei n.° 10.833, de 29 de dezembro de 2003
e regulamentada pelo Art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de
2009 (Regulamento Aduaneiro).
A lavratura do auto de infração por informações a destempo no SISCOMEX
relativos à lavratura de auto de infração nos artigos 37,§ 2° e 107, IV “e” do Decreto-Lei n°
37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação da IN-SRF n° 28/94,
cobrando multa de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) por multa.
A embarcação CSAV LONQUIMAY, International Marítime Organization - IMO
- n° 9362449, chegou ao Brasil através do porto de Rio Grande/RS, procedente de
Montevideu/Uruguai no dia 16/08/09, tendo atracado às 07:17:00h, conforme consta nas telas de
Detalhes do Manifesto n° 1309501514587 às fls. 14 e Detalhes da Escala n° 9000236920/Rio
Grande às fls. 15 a 17 (e-fls. 14).
Em consulta ao sistema Carga, constata-se que há rota de exceção cadastrada entre
o porto de Montevideu/Uruguai, onde a carga foi originalmente carregada, e o porto de Rio
Grande/RS e que o prazo de antecedência limite para vinculação ou inclusão/associação de CE,
nesse caso, passava a ser de até 06 (seis) horas antes da chegada da embarcação nesse porto,
segundo tela às fls. 16, conforme estabelecido no art. 22, II, d) e art. 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.826 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.728805/2012-09

Daí, considerando a data/hora da atracação e os prazos de antecedência
cadastrados na rota de exceção supracitados, o limite para que a agência de navegação prestasse
as informações de sua responsabilidade, sobre a carga constante a bordo do navio, era até às
01:17:00h do dia 16/08/09.
No entanto, a Recorrente informou o C.E.-Mercante Comum (BL) n°
130905102319876 somente no dia 20/08/09, às 11:54:31h, restando portanto intempestiva a
informação prestada, tendo sido gerado inclusive pelo sistema Carga um bloqueio automático
com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO", conforme
extrato do C.E.-Mercante a fls. 20 e 21.
Destaca-se por fim, o fato da informação no sistema Carga, no momento do
desbloqueio por esta Alfândega do Porto do Rio de Janeiro/RJ, da sujeição à aplicação da multa
prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833/2003, conforme consta a fls. 21.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), para a informação prestada intempestivamente, com base na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833, de 29/12/2003.
Aqui resta comprovado a tipicidade da conduta, e por consequência, é cabível a
imputação da infração prescrita no art. 107, IV, “e” do DL 37/66, aplicável àquele que deixa de
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.826 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.728805/2012-09

prestar informação sobre carga ou sobre as operações que execute, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal, não havendo reforma a fazer no acórdão recorrido.

3- Da Denúncia Espontânea- Súmula CARF no 126
Também não há de prosperar o pleito quanto à aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea à infração, eis que tal benesse legal não se aplica em infrações decorrentes
do descumprimento de prazo de obrigações acessórias conforme enunciado da Súmula CARF no
126, abaixo transcrita, e, de observância obrigatória no âmbito deste julgamento:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de
27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017;
3801-004.834, de 27/01/2015; 3802- 000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de
29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013;
9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o
126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Processo no
10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira Érika
Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020).

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.826 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.728805/2012-09

11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora Conselheira
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.000893/2009-10; Acórdão no 3201-
008.075; Relator Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de
23/03/2021)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao tópico recursal.

4- Da inexistência de duplicidade de multa- bis in idem
Ainda, a Recorrente alega a existência de bis in idem dada a existência de
infrações ocorridas a bordo no mesmo navio, para afastar a exigência invoca a Solução de
Consulta Interna (SCI) no 08 - Cosit, de 14/2/2008 que prevê:
Ora, o transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma
declaração de exportação e o que deixou de informar os dados de embarque
sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma infração, ou
seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de
embarque.
Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e
no prazo estipulados.
Primeiro, é muito didático se apresenta o acordão proferido pelo julgador de piso-
aqui combatido pela Recorrente ao fazer a devida distinção do entendimento aplicável ao caso, a
meu ver, não podendo ser aplicável o entendimento da SCI ao caso em análise por tratarem-se de
situações distintas, merecendo ser rejeitada a arguição de bis in idem suscitada pela Recorrente.
Segundo, da dicção do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66, se pode extrair
que a conduta infracional está tipificada como “deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do
veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo, conclui-se que
existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam a
aplicação da multa (e-fls. 07).
Entendo que a cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma mesma
informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no caso concreto,
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.826 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.728805/2012-09

foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi cobrada uma única multa.
(e-fls. 07).
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer
por navio ou por viagem, estando contrário à tese da defesa, e nem assim poderia a multa ser
estabelecida dado que puniria, de forma idêntica, tanto o sujeito passivo que deixou de prestar
uma única informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de prestar 10 informações, por
exemplo. Ademais, se a penalidade só pudesse ser aplicada uma vez a cada navio/viagem,
também somente seria imputada a um dos diversos intervenientes que atuam em cada uma das
operações (são vários os agentes que atuam no transporte, cada um respondendo por atividades e
informações específicas referentes às diferentes fases desse serviço, tais como embarque,
consolidação, desconsolidação, desembarque), para que os demais ficassem desobrigados de
cumprir a obrigação de prestar as informações a seu encargo. Daí, por óbvio, o entendimento da
Recorrente não tem como prosperar.
Assim, voto por negar provimento ao tópico recursal para manter a presente
autuação.

III- DA CONCLUSÃO
Ante todo exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas no presente Recurso
Voluntário, e, no mérito, negar-lhes provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 175
DF CARF MF
Original